Tribunal: STF
Processo: AI 238253
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa aos
arts. 5º, XXIV, LV e 192, § 3º, da CF/88. Prequestionamento. Falta.
Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas nº 282 e 356.
Não se admite RE quando falte prequestionamento da matéria
constitucional invocada